Tribunal: TJES
Processo: 5000271-80.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000271-80.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO
RECORRIDO: GIOVANI SANTOS SIQUEIRA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO

RECDO.: GIOVANI SANTOS SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEF
Í
CIO PREVID
E
NCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Tese do
R
equerente/Recorrido:
Alega
o autor, em síntese, que não contratou o empréstimo consignado junto ao Banco
R
equerido, contudo, sofreu descontos indevidos em seu benefício.
Afirma que tal situação lhe prejudicou, eis que pretendia realizar empréstimo consignado para custear tratamento dentário de sua esposa, o que não fora possível, face a inexistência de margem consignada
. Em sede de contrarrazões afirma que tentou resolver a questão administrativamente com o Banco algumas vezes, sem êxito, e que o Banco realizou descontos no benefício do recorrido indevidamente,
sendo que
o Banco reconheceu o seu erro
após o decurso do prazo de três meses
. Afirma que o Banco falhou na prestação de seu serviço vez que o recorrido nunca lhe solicitou empréstimo, sendo perfeitamente cabível o dano moral. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
Tese do Requerido/
R
ecorrente:
Em sede de Recurso Inominado alega que o Banco recorrente, inicialmente, a necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e devolutivo. No mérito, alega que antes do ajuizamento da presente demanda houve o cancelamento do contrato, com as respectivas baixas, com o objetivo de diminuir os danos causados ao autor. Afirma que o Banco agiu de boa-fé tão logo tomou conhecimento dos fatos, o que afasta por si só, o dever de indenizar. Alega que não há nos autos evidências de danos causados ao recorrido. Afirma que o Banco devolveu o valor de R$ 39,12 referente ao desconto de uma parcela realizada no contrato. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.
SENTENÇA:
A
nte o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o réu ITAÚ ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta. Em contrapartida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral em face da B. S. SERAFIM FERREIRA INFORMAÇÕES CADASTRAIS-ME. Por fim, JULGO EXTINTO o processo em relação aos danos materiais, nos termos do art. 485, inc. VI, CPC/15
.”
Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, postulou o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte deste
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em razão dos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico dos autos que o autor jamais contratou o referido empréstimo, portanto, não autorizou qualquer desconto em seu benefício. Dessa forma, a jurisprudência vem admitindo que o desconto indevido de benefício previdenciário, voltado ao sustento material do beneficiário, gera dano moral
in re ipsa
. No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser mantida

nos moldes fixados pelo juízo de piso. O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico
. Assim, a sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido autoral deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.